Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700177-53.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SARAH NUBIA BRAGA SATHLER IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante requer a extinção do mandado de segurança (id 14449219). A desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, independentemente da aquiescência da autoridade coatora e litisconsortes necessários (RE 669.367; AgRg no REsp 1.334.812, Min. Napoleão Nunes Maia Filho). Posto isso, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução de mérito (CPC 485, VIII). Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR